Tribunal: TJMT
Processo: 1025714-04.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025714-04.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), TERRA NETWORKS BRASIL - CNPJ: 91.088.328/0001-67 (APELANTE), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SUSPENSÃO DE E-MAIL PROFISSIONAL PAGO – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADE – PRESTAÇÃO ADIMPLIDA ANTES DA SUSPENSÃO – SUSPENSÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

1. Caracteriza ato ilícito a suspensão do serviço oneroso de e-mail profissional com fundamento em inadimplemento, quando a mensalidade tida como inadimplida foi paga pela usuária antes da suspensão.

2. A suspensão indevida de e-mail utilizado profissionalmente caracteriza dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
TERRA NETWORKS BRASIL
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais proposta por
CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

A apelante sustenta que o boleto pago pela autora antes da suspensão dos serviços havia sido cancelado em virtude de renegociação solicitada pela própria usuária. Assim, defende que o pagamento não foi computado por erro da autora, que deveria adimplir a fatura correspondente à renegociação ou comunicar que o pagamento havia sido realizado de forma diversa da convencionada. Por fim, alega que não há prova de abalo moral e pugna, subsidiariamente, pela redução da indenização correspondente.

Contrarrazões tempestivas (id. 149797176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora, advogada, relatou que utiliza o serviço de e-mail prestado pela ré (Terra) a título oneroso.

Esclareceu que o e-mail mantido junto à ré é de uso estritamente profissional, destinando-se principalmente ao contato com clientes e ao recebimento de atos de comunicação processual.

Ocorre que a ré, alegando inadimplemento de uma mensalidade, teria suspendido indevidamente o serviço de e-mail,
após a quitação da fatura correspondente
.

Pleiteou o restabelecimento do serviço e a reparação de danos morais e materiais.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, de forma a deferir a indenização por danos morais.

A ré interpôs o recurso de apelação, nos termos relatados.

Feito esse introito, o apelo não merece provimento.

A ré não comprovou que a fatura adimplida pela autora havia sido efetivamente cancelada; máxime tendo em vista que o pagamento do boleto foi aceito e o valor correspondente recebido pela credora.

Também não há prova de que a fatura substitutiva foi solicitada pela autora, através de renegociação de sua própria iniciativa. A esse respeito, a ré apresentou meras telas sistêmicas, extraídas unilateralmente de seus sistemas informatizados, e que, por isso mesmo, não servem à finalidade almejada.

Certo é que não compete à cliente o controle dos pagamentos recebidos pela fornecedora. Competia exclusivamente à ré, detentora do sistema de cobrança das mensalidades, diligenciar no sentido de identificar o pagamento realizado pela autora, ainda que mediante simples contato realizado antes da suspensão do serviço.

Assim, a ilicitude da conduta da ré restou configurada.

Também não há que se falar em ausência de abalo moral.

É evidente que o bloqueio do e-mail utilizado profissionalmente pela advogada comprometeu o desempenho de seu ofício e prejudicou sua imagem perante a clientela, o que configura lesão à personalidade e, por consequência, dano moral.

A esse respeito, esclarece à jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR.
MICROSOFT. BLOQUEIO DA CONTA DE E-MAIL. FERRAMENTA DE TRABALHO. DESCASO DA PROVEDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL RECONHECIDO.
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Aplicam-se as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre provedor da internet e usuário. Precedente no STJ. 2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 3. Os danos morais se caracterizam pela ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, ou seja, demonstram lesão aos direitos da personalidade do indivíduo, conforme previsão expressa no art. 186 do CC e no art. 5º, V e X, da CF.
4. Demonstrado nos autos que a conta de e-mail, de titularidade da autora, bloqueada irregularmente, pelo período de 38 dias, era utilizada para fins profissionais, pois, cadastrada para recebimento de intimações e comunicações na atividade de advogada, torna-se imperioso reconhecer o dever do réu em indenizar.
5. Reduz-se o valor indenizatório fixado em primeira instância para adequá-lo aos padrões de moderação e razoabilidade. 6. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-DF 07063271320218070001 DF 0706327-13.2021.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/11/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O pedido de redução da indenização por danos morais também não comporta deferimento.

Entendo que o valor arbitrado —R$ 6.000,00 (seis mil reais) —, além de razoável e proporcional, se ajusta à gravidade e repercussão da lesão extrapatrimonial provocada pela ré.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro em 5% a verba honorária devida pela ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023